Tribunal: TJPA
Processo: 0808283-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808283-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: APIO PAES CAMPOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808283-51.2019.814.0000

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: CARINA DE ALMEIDA CARNEIRO – OAB/RJ 171.441 e NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28181-A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE APIO PAES CAMPOS COSTA

ADVOGADA:

IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo Espólio de Apio Paes Campos Costa, fixando honorários advocatícios pro rata no valor de 10% sobre o proveito econômico de cada parte;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios, em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, viola a Súmula 519 do STJ e se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material;

4. A Súmula 519 do STJ veda a fixação de honorários apenas quando a impugnação for totalmente rejeitada, o que não ocorreu no caso concreto;

5. Em havendo acolhimento parcial da impugnação, é legítima a fixação de honorários em favor do executado, conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1134186/RS);

6. A decisão atacada observou os princípios da proporcionalidade e da causalidade, não se constatando vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1845039/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/09/2020; Súmula 519/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., irresignado com o acórdão
proferido por esta Turma Julgadora

em Agravo Interno em Agravo de Instrumento que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso para manter
in totum
a decisão monocrática agravada, a qual acolheu parcialmente a impugnação à execução, nos autos de Cumprimento de Sentença movida por ESPÓLIO DE APIO PAES CAMPOS COSTA contra o embargante (Processo nº 0015646-77.1995.814.0301).

Diante disso, foi determinada a fixação de honorários advocatícios
pro rata
, no importe de 10% do proveito econômico obtido por cada parte.

O agravante, nas razões de Id. Num. 8739297, sustentou que a decisão agravada violou a Súmula 519 do STJ, segundo a qual, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis novos honorários advocatícios, alegando a ilegalidade de sua condenação em nova verba honorária.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. Num. 8880328), defendendo a manutenção da decisão combatida, ao argumento de que a impugnação foi acolhida apenas parcialmente, justificando, assim, a fixação proporcional de honorários.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

De início ressalto que o acórdão embargado teve como relator a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, que me antecedeu nos autos.

Não há, no acórdão embargado, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material entre os fundamentos e o decisum.

A alegação de violação à Súmula 519 do STJ não procede. Esta dispõe que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. No entanto, o caso dos autos trata de acolhimento parcial da impugnação, circunstância que autoriza a fixação de honorários em favor do executado, nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, são devidos honorários advocatícios em benefício do executado. (REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)”. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8º do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
Precedente: REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.
2. "A pretensão recursal desafia as premissas fáticas e probatórias do v. acórdão recorrido quanto ao fato de os honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem expressarem o proveito econômico obtido na impugnação ao cumprimento de sentença e serem proporcionais, consideradas as peculiaridades do caso concreto, inviabilização a admissibilidade do recurso especial" (AgInt no AREsp 1553557/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
3. "Ressalvadas as hipóteses de notória exorbitância ou insignificância, o valor dos honorários advocatícios sujeitos a fixação por critério de equidade (CPC, art. 20, § 4º), não se submetem a controle por via de recurso especial. Aplicação das súmulas 7/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1716703/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 03/04/2019).

4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu que os honorários em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, deverão ser arbitrados por equidade em benefício do executado (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Isto porque "o arbitramento de honorários unicamente em favor do executado em percentual que toma por base tão-somente a diferença entre o valor devido e o pleiteado - ou seja, o excesso - é prática rechaçada pela jurisprudência da Casa, porquanto o executado, de devedor, pode transformar-se em credor de quantia que supera em muito o crédito do exequente. Nessa hipótese, deverão ser arbitrados honorários em favor do executado tomando-se por base o § 4º, do art. 20, do CPC"
(AgRg no Ag 1382161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1845039/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2020).

A decisão agravada se encontra, portanto, em total consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores. Ademais, a fixação
pro rata
dos honorários, de acordo com o grau de sucumbência de cada parte, revela-se equilibrada e conforme os princípios da causalidade e da proporcionalidade.

Inexistindo os vínculos elencados no art. 1.022 do CPC – obscuridade, contradição, omissão ou erro material –, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, que poderá ser rediscutido em recurso próprio, razão pela qual devem ser rejeitados.

Dessa forma, inexistentes os apontados vícios de omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025